Tribunal: TJDFT
Processo: 0700623-94.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700623-94.2023.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSEILTON DA SILVA ALVES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se, na origem, de ação de conhecimento c/c pedido de antecipação de tutela, ajuizada por JOSEILTON DA SILVA ALVES em desfavor do DISTRITO FEDERAL, na qual foi deferido parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar ao requerido o fornecimento do fármaco pleiteado pela parte autora, na forma indicada pela médica assistente, pelo prazo inicial de 6 (seis) meses (ID 48594689). Nos termos da r. sentença (ID 48594920), o d. Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para confirmar a tutela de urgência e condenar o Distrito Federal a fornecer à parte autora o medicamento PEMBROLIZUMABE 200mg, na forma indicada pela médica assistente, pelo prazo inicial de 6 (seis) meses, condicionada a continuidade do tratamento à apresentação de relatório médico, atestando a necessidade de manutenção do tratamento e a inexistência de medicamento similar padronizado pelo Sistema Único de Saúde/SUS. Em grau recursal, esta egrégia 8a Turma Cível, por ocasião do julgamento da apelação cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL, proferiu o Acórdão 1754154 (ID 51487560), pelo qual negou provimento ao recurso e manteve íntegra a r. sentença exarada. No momento, enquanto pendente a análise de embargos de declaração contra o acórdão n. 1754154 (ID 518683390), opostos pelo DISTRITO FEDERAL, o recorrido informou que necessita da manutenção de protocolo de tratamento com o fármaco PEMBROLIZUMABE 200mg a cada 3 (três) semanas, por ter obtido resposta parcial após 5 (cinco) doses da medicação, tendo sido a primeira ministrada em 17/02/2023. Assim, peticionou, em caráter de urgência, para que seja oficiada a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, determinando-se a compra e entrega do fármaco com a maior brevidade possível, sob pena de fixação de astreintes por dia de descumprimento. É o relatório. No caso dos autos, depreende-se situação na qual a r. sentença de ID 48594920, mantida hígida pelo acórdão 1754154 (ID 518683390, prolatado por este egrégio Colegiado, determinou ao DISTRITO FEDERAL o cumprimento de obrigação de fazer de fornecimento do medicamento PEMBROLIZUMABE 200mg, nos seguintes termos: Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para, confirmando a antecipação de tutela anteriormente deferida, condenar o DISTRITO FEDERAL a fornecer à parte autora o medicamento PEMBROLIZUMABE 200mg, na forma indicada pela médica assistente, PELO PRAZO INICIAL DE SEIS MESES. A primeira dose do medicamento deverá ser fornecida no prazo de 10 (dez) dias úteis, já computada a dobra legal, conforme determinado na liminar. Decorrido o prazo inicial de 06 meses, a contar do fornecimento da primeira dose do medicamento, A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO FICA CONDICIONADA À APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO MÉDICO, a ser elaborado pelo médico assistente, atestando A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO E A INEXISTÊNCIA DE MEDICAMENTO SIMILAR PADRONIZADO PELO SUS. Referido relatório deverá ser submetido à análise do NATJUS para avaliação quanto à imprescindibilidade da continuidade do tratamento e à inexistência de medicamento com atividade terapêutica similar padronizado pelo SUS. Caso o NATJUS se manifeste de forma favorável à continuidade do tratamento, semestralmente deverão ser apresentados novos relatórios pelo médico assistente, que também serão submetidos à análise do NATJUS. Julgo extinto o feito com base no art. 487, I, do CPC. Nessa linha de intelecção, a Secretaria de Saúde de Estado de Saúde do Distrito Federal colacionou ao processo o Ofício no 5039/2023, no qual relata que a primeira dose foi prescrita e administrada no senhor JOSEILTON DA SILVA ALVES, em 17/02/2023 (IDs 48594911, 48594912 e 48594913). Ademais, em cumprimento à decisão judicial exarada no processo, a Secretaria de Saúde de Estado de Saúde do Distrito Federal enviou o Ofício No 13415/2023 e o Relatório de Prescrição de Tratamento do demandante, no qual é possível depreender que houve a administração de dose do medicamento PEMBROLIZUMABE 200mg nos dias 10/03/2023, 31/03/2023, 24/04/2023, 15/05/2023, 05/06/2023 (IDs 48594929 e 48594930). Encontra-se pendente a análise de embargos de declaração contra o acórdão n. 1754154 (ID 518683390). Na petição de ID 52686253, o autor informa, com urgência, que necessita da manutenção de protocolo de tratamento com o fármaco PEMBROLIZUMABE 200mg a cada 3 (três) semanas, por ter obtido resposta parcial após 5 (cinco) doses da medicação, tendo sido a primeira ministrada em 17/02/2023. No intuito de fundamentar o seu pedido, acosta aos autos o relatório do médico assistente no ID 52686254. Nos termos da r. sentença de ID 48594920, a continuidade do tratamento do autor fica condicionada à apresentação de relatório do médico assistente, que deverá ser submetido à análise do NATJUS para avaliação quanto à imprescindibilidade da continuidade do tratamento e à inexistência de medicamento com atividade terapêutica similar padronizado pelo SUS. Caso o NATJUS se manifeste de forma favorável à continuidade do tratamento, semestralmente deverão ser apresentados novos relatórios pelo médico assistente, que também serão submetidos à análise do NATJUS. Ante o exposto, notifique-se o Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - NATJUS/TJDFT para apreciar, com urgência, a continuidade de tratamento do paciente com o fármaco PEMBROLIZUMABE 200mg, endovenoso, a cada 3 (três) semanas, nos termos do relatório do médico assistente colacionado ao ID 52686254, no prazo máximo de 15 (quinze) dias. No mais, aguarde-se o transcurso do prazo para oferecimento das contrarrazões aos embargos declaratórios opostos no ID 51868339. Após transcorrido o prazo, com ou sem apresentação de contrarrazões, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 23 de outubro de 2023 às 18:34:22. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora